Tribunal: STF
Processo: Rcl 75177
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante nº 14. Liminar indeferida. 



I.  Caso em exame



1. Reclamação constitucional em que se sustenta ofensa à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte, em investigação para apurar crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. 



II.  Questão em discussão



2. Saber se há ilegalidade no ato reclamado que justifique a concessão da medida cautelar. 



III. Fundamentação



3. O caso envolve investigação complexa, com pelo menos vinte e um investigados pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. 



4. Pedido de acesso aos autos formulado em investigação com diligências em curso. É entendimento desta Corte que a existência de diligências policiais em curso, ainda não documentadas, justifica a restrição parcial de acesso aos autos da investigação.



IV.  Dispositivo



5.  Liminar que se indefere. 



    1.  Trata-se de reclamação constitucional proposta pela defesa de Renan Pablo Ferreira Chrispim contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaguariúna/SP.  



    2. Na origem, o reclamante é investigado, juntamente com outras vinte pessoas, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, tendo sua prisão temporária sido decretada em 05.11.2024. A defesa sustenta que, em 10.01.2025, solicitou o cadastramento de senha para acessar os autos, pois transcorrido mais de 60 (sessenta) dias sem que tenha sido oportunizado seu acesso. Sustenta violação à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte e que a negativa de acesso acarreta cerceamento de defesa e a impede de protocolizar eventual habeas corpus contra a decisão que decretou a prisão temporária. Pede a concessão de liminar, com a determinação de imediata habilitação da defesa nos autos nº. 1501352- 64.2024.8.26.0296 e deles decorrente.  



    3.  Em 15.01.2025, o eminente Ministro Vice-Presidente, no exercício do plantão, solicitou informações à autoridade reclamada (ID 6e7ae13b, doc. 8).  



    4. A autoridade reclamada prestou informações (ID 077c7ca8,doc. 10).  



    5.  É o relatório. Passo à análise do pedido de liminar. 



    6.  A defesa sustenta ofensa à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte e requer imediata habilitação nos autos nº 1501352- 64.2024.8.26.0296 e demais procedimentos dele decorrentes.  



    7.  A autoridade reclamada prestou as seguintes informações: 



    [...] O paciente acima referido e outros vinte corréus, tiveram a temporária decretada por decisão datada de 05/11/2024, fls. 57 /67, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e organização criminosa. 



    O Defensor do paciente juntou procuração, requerendo o seu cadastro nos autos, fls. 384/385. 



    Ouvido o I. Representante do Ministério Público, este opinou pelo indeferimento do pedido até a efetiva prisão do paciente. Por decisão datada de 13/11/2024, foi indeferido, por ora, o pedido de habilitação, fls. 409/411. 



    Os autos tratam de investigação que foi instaurada visando apuração de crimes praticados por possível organização criminosa. Constam como investigados 21 (vinte e um) indivíduos, com cada umas das condutas devidamente analisadas e individualizadas. 



    O pedido de habilitação da defesa foi analisado de forma concreta e indeferido.



    Isso porque havia diligências a serem realizadas pela autoridade policial e, naquele momento, elas poderiam ser prejudicadas. Nesse sentido, na decisão em questão, sustentou-se que embora seja garantia do advogado o acesso aos autos de inquérito policial, tal não se aplica quando se tratar de procedimento sigiloso, como é o caso dos autos, em que circunstâncias relevantes para a investigação justificaram a manutenção do sigilo e delimitação do acesso aos patronos aos elementos que relacionados às diligências em andamento, já que havia risco de a eficácia e finalidades delas ser comprometido. 



    Conforme constou da decisão de fls. 409/411, habilitação dos patronos, em atenção ao momento processual, poderia dificultar o cumprimento das medidas requeridas pela autoridade policial, as quais foram deferidas justamente em razão da imprescindibilidade que têm para a continuidade das investigações pela autoridade policial. 



    Foram apreciados os indicativos trazidos pelos relatórios de investigação que indicava que a atividade criminosa por parte dos indivíduos investigados, continuava frequente e continua, sendo tais condutas uma a uma apreciadas. 



    Essa circunstância evidenciou a necessidade de manutenção do sigilo dos autos enquanto não fossem cumpridas todas as diligências em relação a todos os investigados. 



    Foram citados, ademais, os investigados em relação aos quais os mandados de prisão temporária não haviam sido cumpridos. Assim, o acesso precoce aos autos da investigação, com informações relevantes dos demais sujeitos, poderia atrapalhar a investigação. 



    Assim, o indeferimento da habilitação dos patronos visou impedir a obstrução dos atos investigatórios da Polícia Civil e o prejuízo que poderia ser causado ao andamento processual. 



    No mais, registre-se que, nas hipóteses em que a autoridade policial não cumpriu com os prazos legais nem trouxe novos elementos de informação, as prisões temporárias foram sendo revogadas e não foram convertidas em prisões preventivas. [...]  



    8. Pois bem. Em cognição sumária, verifico que: a) trata-se de investigação complexa, envolvendo vinte e um investigados pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa; b) o juízo reclamado informa a existência de diligências em curso, de modo que o indeferimento da habilitação dos patronos teve o objetivo de preservar os atos investigatórios; c) o juízo reclamado esclarece que, nas hipóteses em que a autoridade policial não cumpriu com os prazos legais nem trouxe novos elementos de informação, as prisões temporárias foram sendo revogadas e não foram convertidas em prisões preventivas.  



    9.  Destaco o entendimento desta Corte no sentido de que a existência de diligências policiais em curso, ainda não documentadas, justifica a restrição parcial de acesso aos autos da investigação:  



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante nº 14 garante que a defesa tenha acesso a todo o teor dos elementos produzidos no curso da investigação, mas sempre de modo sucessivo à conclusão da diligência, e não simultaneamente à sua realização e antecipadamente à sua conclusão. 2. In casu, (i) o Reclamante sustenta que a autoridade Reclamada teria negado acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, advindos do cumprimento de cautelar de quebra de sigilo fiscal e bancária; (ii) o pleito defensivo foi indeferido pois a autoridade reclamada verificou “a existência de diligências policiais em curso, ainda não documentadas, que inviabiliza o deferimento da habilitação, por comprometer a eficiência, eficácia ou finalidade das diligências policiais”; (iii) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que ”os elementos extraídos dos autos não evidenciam desrespeito da autoridade reclamada ao referido enunciado sumular, pois, conforme pontou precisamente o magistrado singular, existem diligências policiais que ainda estão em curso e que não foram devidamente documentadas nem encartadas aos autos, circunstância que, por ora, inviabiliza seja franqueado à defesa o acesso pleiteado, sob pena de comprometimento e/ou frustração das investigações”. 3. Consectariamente, o ato reclamado encontra-se fundamentado na ausência de conclusão da diligência investigatória e, portanto, não negou, de modo definitivo, à defesa, o direito de acesso aos autos de investigação, razão pela qual resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 71368 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 12.11.2024)  



    10. Portanto, ao apreciar o pedido de liminar em regime de plantão, não verifico, de plano, violação à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte.   



    11. Assim, indefiro o pedido de liminar.  



    12. Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente



Documento assinado digitalmente